Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Número do processo: 0700796-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUPO S.A. D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório (CPC, arts. 7o, 9o, etc.), intime-se a parte apelante (DISTRITO FEDERAL), para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os pedidos veiculados na petição de ID 41101820 e também acerca dos documentos que a acompanham (ID 41101821). No ensejo, advirto para a observância das prerrogativas processuais conferidas em prol da parte recorrente (CPC, art. 183, caput). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator